Tribunal: TJDFT
Processo: 0027350-66.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0027350-66.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A APELADO: JEAN PATRICK DA ROCHA RODRIGUES D E S P A C H O Ciente da certidão de ID: 14977786. Proceda-se a inclusão do recurso em pauta de julgamento virtual. Brasília, 11 de maio de 2020 14:15:19. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva